Tribunal: STF
Processo: RE 591123
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 



    1. A Fazenda Pública, quando vencida, não impede a aplicação do disposto no artigo 20, § 4º, combinado o § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil, fixando-se os ônus da sucumbência com base no valor da causa. 



    2. In casu, o Tribunal de origem condenou o contribuinte a pagar verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa e, provido o recurso extraordinário, a Fazenda Pública restou vencida, sendo invertidos o ônus da sucumbência, o que está em consonância com a jurisprudência assente nesta Corte. Precedentes: RE 491.185-ED, Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.30.2009; RE 530.250/PR, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.03.2012, RE (AgR) nº 505.733/RN, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 20.02.09; AI (AgR) nº 602.192/RN, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 17.12.10, iter alia. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.